Tribunal: TJPA
Processo: 0007225-74.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007225-74.2016.8.14.0057

APELANTE: SAMEA CRUZ DO NASCIMENTO, SANDRA CRUZ DO NASCIMENTO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃ
O CÍVEL N. 0007225-74.2016.8.14.0057

APELANTE:
SEGURADORA LÍDERA DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

APELADAS:
SAMEA CRUZ DO NASCIMENTO E OUTRA

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DAS FILHAS DO DE CUJUS, REJEITADA – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS, RECHAÇADA – MÉRITO: NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PELAS APELADAS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CPC – REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS- MAJORAÇÃO EM 1% (HUM POR CENTO) – ATUAÇÃO DAS APELADAS QUE APENAS CONSISTIU NA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar: Ilegitimidade ativa dos filhos do De Cujus. Inexistência de qualquer documento capaz de comprovar a existência de união estável do de cujus. Recorridas como únicas herdeiras na certidão de óbito. Preliminar Rejeitada.

2.

Preliminar: Ausência de documentos essenciais. Rejeitada. Todos os documentos acostados aos autos que não foram desconstituídos pela seguradora.

3.

Mérito.

3.1.

Nexo de causalidade devidamente comprovado. Documentos que demonstram que a causa mortis do de cujus se deu em razão de acidente de trânsito.

3.2.

Pedido de aplicação de multa por Litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões. Ausência das hipóteses constantes no art. 80. Exercício regular do direito de ação e de recorrer. Observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3.3.

Pedido de majoração. Honorários recursais. Observância do disposto no § 11ª do art. 85 do CPC.

4.

Recurso Conhecido e Desprovido. Majoração em 1% (um por cento) dos honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal das apeladas consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT A e apeladas SAMEA CRUZ DO NASCIMENTO E OUTRA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃ
O CÍVEL N. 0007225-74.2016.8.14.0057

APELANTE:
SEGURADORA LÍDERA DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

APELADAS:
SAMEA CRUZ DO NASCIMENTO E OUTRA

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Santa Maria que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Dpvat ajuizada por
SAMEA CRUZ DO NASCIMENTO E OUTRA
, ora apelados, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Consta das razões deduzidas na inicial que o pai das requerentes faleceu em razão de acidente automobilístico, ocorrido em 08/09/2015, vindo a óbito no dia seguinte, asseverando que são as únicas herdeiras do de cujus.

Acrescentaram que deram entrada no pedido de recebimento da indenização referente ao seguro Dpvat pela via administrativa, não obtendo êxito, razão por que ingressaram com a demanda sob exame.

Fora realizada audiência de conciliação (ID 6107027).

A requerida apresentou contestação (ID 6107028).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 6107034), que julgou procedente as pretensões autorais, condenando a seguradora ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária desde o evento danoso e juros desde a citação.

Consta ainda do
decisum
a condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A empresa ré apresentou embargos de declaração (ID 6107035), os quais foram conhecidos e acolhidos, a fim de sanar o erro material, para que conste como a data do evento dia 08/09/2015 (ID 6107036).

Irresignada,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
apresentaram recurso de Apelação (ID 6107037).

Alega. Preliminarmente, a ilegitimidade ativa das recorridas, sob o argumento de que teria restado comprovado nos autos a existência de união estável do de cujus, bem assim a inexistência de documentos obrigatórios para o ingresso da demanda.

No mérito, afirma a ausência de nexo de causalidade, sob alegação de que as apeladas não desincumbiram do ônus de demonstrar que o acidente automobilístico foi a causa mortis da vítima, requerendo a reforma integral da sentença de origem.

Em contrarrazões (ID 6107038), as apeladas pugnam pela condenação da seguradora em litigância de má-fé e ainda a majoração dos honorários recursais.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 6177143), a qual restou infrutífera, conforme petição (ID 6314507).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais da pretensão deduzida pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, analiso as questões preliminares suscitadas pela ora apelante, senão vejamos:

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA

Argui a seguradora apelante, ainda em preliminar, a ilegitimidade ad causam das autoras, sob o argumento de que em observância ao disposto no art. 792 do Código Civil a companheira/cônjuge da vítima é que deveria figurar no polo ativo da demanda.

Analisando os autos, evidencia-se restar comprovado que o de cujus José Edmilson Araújo do Nascimento, vítima de acidente automobilístico em 08/09/2015, conforme Boletim de Ocorrência ID 6107024-pág.12, boletim de Óbito ID 6107024-pág.13 e certidão de óbito ID 6107024-pág.14.

Depreende-se, ainda, que a vítima era solteira e deixou 02 (duas) filhas, autoras da demanda sob exame.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/1974, que prevê o pagamento de indenização nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica.

Nesse sentido, o art. 4º do mencionado diploma legal, após alteração introduzida pela Lei nº 11.482/2007, passou a estabelecer que a indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Acresça-se que, nos casos de indenização por morte decorrente de acidente de trânsito, são legitimados para pleitear o direito à indenização perante a sociedade seguradora todos os herdeiros legais, dentre estes obviamente as filhas da vítima - observada, por certo, a ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829, do Código Civil de 2002, a qual, à mingua de qualquer prova em sentido contrário, perfeitamente obedecida na espécie.

Nesse diapasão, vejamos o posicionamento da jurisprudência pátria acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS.
DPVAT
. FALECIMENTO DO SEGURADO NO CURSO DA DEMANDA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE
ATIVA
.
O art. 4º, caput, da Lei nº 6.194/74, confere aos herdeiros legais legitimidade para postular o pagamento da indenização do seguro obrigatório de danos pessoais (
DPVAT
), em caso de acidente que resulte na morte do segurado. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO
. (TJ-RS - AI: 70048373187 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 24/04/2013, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2013). (Grifei).

DPVAT
. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
OS HERDEIROS DA VÍTIMA ACIDENTÁRIA SÃO PARTES LEGÍTIMAS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA PELO SEGURO EVIDENCIADO O ACIDENTE DE TRÂNSITO E A MORTE DO BENEFICIÁRIO DO SEGURO
DPVAT
, IMPÕE-SE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AOS HERDEIROS.
TJ-RO - APL: 00052625620118220001 RO 0005262-56.2011.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 15/06/2016). (Grifei).

Ademais, não logrou demonstrar, de qualquer outra forma, a existência de casamento ou união estável por parte da vítima, ônus este que lhe competia.

Na mesma direção, o precedente jurisprudencial pertinente ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ÓBITO – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – ATROPELAMENTO – VIA PÚBLICA – LAUDO CADAVÉRICO - HERDEIRAS – BENEFICIÁRIAS – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O nexo causal restou comprovado por meio do laudo cadavérico, que constatou a morte por atropelamento. As autoras comprovaram nos autos a condição de únicas beneficiárias. (TJ-MT 10003127620198110012 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2021)

Dessa forma, restando demonstrado nos autos que o de cujus era solteiro, quando da ocorrência do sinistro não há que se falar em ilegitimidade ativa das filhas daquele, para efeito de ajuizamento da ação de cobrança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO

Afirma a seguradora que as recorridas não teriam acostado aos autos documentos obrigatórios, a exemplo de declaração de únicas herdeiras, laudo necroscópico.

Quanto a essa preliminar, ressalte-se que

as recorridas colacionaram aos autos juntamente com a petição inicial boletim de ocorrência policial e ainda as provas acerca do óbito do seu genitor, os quais se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia.

É o entendimento:

APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
). COBRANÇA.
ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO NESSE ASPECTO.
Inexiste nos autos cópia do Boletim de Ocorrência sobre o acidente que vitimou o autor. Todavia, a documentação constante dos autos dá conta de que ele foi vítima de atropelamento em acidente de trânsito. Nos
documentos
de atendimento médico há referência que o autor foi vítima de atropelamento e as lesões apresentadas são compatíveis com os fatos narrados. Assim, os elementos materiais dos autos suprem a ausência do Boletim de Ocorrência.
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
). COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO GRAU DE EXTENSÃO PROPORCIONAL AOS DANOS, CONFORME PERCENTUAL APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL. RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS. No caso, o acidente ocorreu em 08/11/1987, ou seja, antes da vigência da MP nº 340/06, convertida na Lei nº 11.482/2007, que alterou a Lei nº 6.194/74, estabelecendo o teto indenizatório de R$13.500,00. Assim, não era mesmo possível acolher a pretensão ao recebimento da indenização máxima independentemente do grau da incapacidade, devendo ser observada a proporcionalidade entre a extensão dos danos apurados e os limites percentuais previstos para a indenização, conforme, aliás, se extrai das Súmulas 474 e 544 do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ). A perícia concluiu pela existência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a sequela funcional parcial incompleta de grau médio dos membros inferior e superior. Portanto, impõe-se a reforma parcial da r. sentença para estabelecer a indenização em favor do autor na proporção de 35% (trinta e cinco porcento) de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do acidente (08/11/1987), com correção monetária desde então e juros de mora incidentes a partir da citação. (TJ-SP 02232445820068260100 SP 0223244-58.2006.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 29/05/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2018).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante a ausência de nexo de causalidade, sob alegação de que as apeladas não desincumbiram do ônus de demonstrar que o acidente automobilístico foi a causa mortis da vítima.

Da apreciação acurada do feito, importante mencionar que todos os documentos juntados na inicial, atestam a data do sinistro, qual seja, 08/09/2015, com falecimento do genitor das recorridas um dia depois, senão vejamos:

Consta no ID 6107024, pág. 13, boletim de óbito, cuja causa da morte foi “colisão de moto-moto”, assim como certidão de óbito (pág. 14), tendo como causa da morte “hemorragia intra craniana devido a traumatismo crânio encefálico”, e boletim de ocorrência pág. 12, com a descrição dos fatos e a requisição de exame necroscópico, caracterizado, assim, o nexo de causalidade, não assistindo razão o recorrente também nesse capítulo.

Não comprovou a Seguradora nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
, II do
CPC
), como lhe competia.

Somado a isso, urge salientar que a certidão de óbito ID 6107024, pág. 13, complementa o boletim de ocorrência, porque a causa mortis ali consignada não se refere a morte natural, restando suficientemente comprovado o
nexo

causal
entre o acidente e a morte.

Ademais, não há que prosperar a alegação de que o nexo restaria afastado em razão do falecimento ter ocorrido um dia após o sinistro, uma vez que o de cujus chegou a ser socorrido e levado até o hospital, sem, no entanto, resistir aos ferimentos, vindo a óbito no dia seguinte.

Noutra ponta, afirmam as apeladas, em sede de contrarrazões, a necessidade de aplicação de multa por litigância de má fé.

Ocorre que,
para haver a referida condenação se faz necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, entravando o trâmite processual.

In casu
, tenho que a recorrente não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no artigo acima citado, acrescentando-se que o recurso de apelação manejado não se mostra protelatório, porquanto a parte tem a faculdade de recorrer ao Judiciário, perante uma circunstância que se apresenta adversa, não podendo esta ser apenada pelo exercício do seu direito.

As condutas descritas como aquelas eivadas de má fé estão previstas no art. 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

.

Assim, não vislumbro a prática de quaisquer condutas descritas no artigo acima transcrito, ao passo que está apenas exercendo o direito constitucionalmente garantido no artigo 5º, inciso XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual protege o direito de petição da parte e consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Por fim, requereram as recorridas a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, senão vejamos:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS
. REQUISITOS
. I -
Para fins de arbitramento de
honorários
advocatícios
recursais
, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários
sucumbenciais
recursais
, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá
majoração
de
honorários
no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
. II -
A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos
honorários
recursais
: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os
honorários
foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua
majoração
observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na
majoração
utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os
honorários
devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido
. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos
honorários
recursais
previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)
.

Conforme se depreende, contata-se que o presente caso se amolda ao precedente supramencionado, posto que:
1)
o recurso é interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016;
2)
Houve o improvimento do recurso pelo órgão colegial competente; e
3)
a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em recurso interposto, o que enseja, portanto, a imediata aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC.

Assim sendo, uma vez cabível os honorários sucumbenciais recursais, passa-se ao seu arbitramento. Nesse particular, observa-se que a atuação das apeladas consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 1% (um por cento), conforme precedentes do C. STJ, que em casos análogos assim tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. APLICAÇÃO.1.
A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à
majoração
dos
honorários
advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015
. 2.
Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento"
. 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários
sucumbenciais
recursais
, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016. 5.
À luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015, devem ser majorados em 1% (um por cento) os
honorários
fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões
. 6. Embargos de Declaração da União acolhidos.
(EDcl no REsp 1804871/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO
DE
MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CÓDIGO FUX. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA MAJORAR OS
HONORÁRIOS
EM 1% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo 7/STJ, somente no julgamento de recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18.3.2016 é possível a fixação/
majoração
de
honorários
advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do Código Fux. 2.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Recurso Especial foi interposto já na vigência do Código Fux,
tendo o ora embargante se insurgido contra os fundamentos
recursais
por meio da peça de contrarrazões às fls. 361/375
. Desse modo, mostra-se evidente o direito aos
honorários
sucumbenciais
recursais
. 3.
Embargos de Declaração da Contribuinte acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 85, § 11 do Código Fux, para majorar a verba honorária em 1% sobre o proveito econômico
.
(EDcl no AgInt no AREsp 1212550/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019)

Por fim, ressalta-se, por oportuno, ser cabível a majoração dos honorários recursais até mesmo quando não apresentadas contrarrazões. (AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a sentença ora vergastada, e majorando em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal das apeladas consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/10/2021